Tribunal: STF
Processo: Rcl 70245
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Instituto Gnosis alega ter o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu contrariado, no Processo n. 0100980-84.2021.5.01.0221, o decidido no julgamento da ADPF 664.



    Narra ter o Tribunal reclamado determinado a indisponibilidade de ativos financeiros decorrentes de contratos de gestão firmados com Municípios do Estado do Rio de Janeiro para aplicação na área da saúde.



    Enfatiza desrespeitado o paradigma, no qual assentada a impenhorabilidade de recursos públicos destinados à saúde.



    Pede, desse modo, a cassação do ato reclamado, com a determinação de abstenção de bloqueios ou depósitos judiciais de verbas públicas recebidas para consecução de serviços na área da saúde.



    É o Relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente assentado a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de bloqueio ou penhora de recursos públicos para satisfação de créditos de terceiros. Ilustram esse entendimento pronunciamentos emanados das seguintes ações de controle concentrado: ADPF 275, ADPF 387, ADPF 485, v.g.



    Na ADPF 664, esta Corte reputou inconstitucional a constrição de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o Poder Públicos e entidades prestadoras de serviços de saúde. Reproduzo a ementa:



    CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.



    (ADPF 664, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 04.05.2021)



    Sobre a matéria, reputo oportuno citar, ainda, o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da ADPF 1.012:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente.



    (ADPF 1012, ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, Dje 19.12.2022)



    No caso, o órgão reclamado dispôs que:



    O bloqueio recaiu sobre as contas da ré junto ao Banco do Brasil.



    Este Juízo já afastou, nos autos dos processos nº  0100653- 08.2022.5.01.0221, 0100804-08.2021.5.01.0221, 0100684-28.2022.5.01.0221, 0100936- 31.2022.5.01.0221 e 0100221-86.2022.5.01.0221, por exemplo, a alegada impenhorabilidade com relação aos valores depositados nas contas situadas no Banco do Brasil.



    Constatou-se que os valores bloqueados nas contas situadas no Banco do Brasil são direcionados a Fundo de Investimento de resgate automático (BB RF CP Empresa Ágil), bem como indicam o recebimento de valores oriundos de outras aplicações (Resgate BB CDB DI).



    Os elementos apresentados pela embargante naqueles autos evidenciam que os bloqueios constantes dos extratos recaíram sobre saldo de contas de investimento. Ademais, não restou demonstrado que tais bloqueios recaíram sobre parcelas recebidas diretamente por entes públicos.



    Ainda que assim o fosse, este Juízo possui entendimento de ser possível emitir ordem ao ente público para que este efetue o bloqueio/retenção de créditos pertencentes ao réu trabalhista. Dessa forma, quando houver disponibilidade, eventuais recursos não devem postos à disposição do réu, mas devem ser depositados em juízo.



    Não se trata de invasão das contas públicas para saldar a dívida trabalhista, mas apenas de ordem dirigida ao ente público para que, quando houver disponibilidade, eventuais recursos não devem ser postos à disposição do réu, mas devem ser depositados em juízo. 



    No presente caso, ao invocar a aplicação de decisão de outra ADPF (ADPF nº 664/ES), a embargante não se atentou para o fato de que a finalidade desta foi impedir que decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado e entidades de terceiro setor, em homenagem aos princípios da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração e da continuidade dos serviços públicos. 



    Ou seja, a exemplo do que fora dito acerca das ADPF nº 387/PI, 275/PB e 485/AP, fica vedada a tentativa judicial de atingir diretamente a verba pública para saldar dívida trabalhista, ainda que esta verba seja destinada a empresa prestadora de serviços (devedor trabalhista).



    Essa hipótese, contudo, não ocorreu nos presentes autos, onde a constrição recaiu, especificamente, sobre as contas da embargante (1ª ré).



    Conforme entende a jurisprudência do do TRT1, o valor destinado ao pagamento de prestadora de serviços não tem a natureza de verba pública, o que afasta a alegação de impenhorabilidade, pois efetuada a transferência dos recursos repassados por ente público, o numerário perde a natureza de recurso público e passa a constituir "verdadeiro faturamento" da organização privada para a execução do programa de trabalho planejado, sendo inaplicável, na hipótese, o inciso IX do art. 833 do CPC /2015:



    [...]  



    Por tudo, não assiste razão à embargante, devendo ser mantida a constrição.



    Depreende-se dos autos a existência de constrição de verba oriunda dos Municípios de Maricá/RJ e Rio de Janeiro para prestação de serviço de assistência à saúde à população no âmbito do SUS.



    Segundo o ato reclamado, o fato de a constrição ter recaído sobre recursos já disponibilizados nas contas da entidade privada, afastaria a natureza de verba pública dos valores transferidos. Nesse sentido, considera possível o bloqueio das contas bancárias titularizadas pela reclamante, mesmo sendo Organização Social especializada na operacionalização e execução de atividades na área da saúde.



    Tenho que, ao consignar a disponibilidade de ativos financeiros decorrentes de contrato de gestão, o ato reclamado sinaliza inobservância dos precedentes vinculantes citados.



    3. Do exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, no que se refere ao bloqueio de valores das contas do reclamante recebidos de convênios com entes públicos e destinados a políticas de saúde.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópias da presente decisão, para que juntem ao processo de origem e deem ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente